Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-19.2024.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – MARINÓPOLIS – OBJETIVO – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS COM INTEGRALIDADE E PARIDADE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NA ATIVA – ADMISSIBILIDADE – SERVIDOR QUE COM APLICAÇÃO DA CONVERSÃO DO TEMPO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM, NOS TERMOS DO TEMA 942 DO STF, PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NAS REGRAS DE

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – MARINÓPOLIS – OBJETIVO – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS COM INTEGRALIDADE E PARIDADE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NA ATIVA – ADMISSIBILIDADE – SERVIDOR QUE COM APLICAÇÃO DA CONVERSÃO DO TEMPO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM, NOS TERMOS DO TEMA 942 DO STF, PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 47/05 – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.